Tribunal: TJPA
Processo: 0804913-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804913-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EUNOS CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DA COTA LEGAL DE APRENDIZAGEM COM PRIORIDADE PARA SOCIOEDUCANDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, a qual determinou à empresa a apresentação de termo de cooperação técnica e a reserva de percentual de sua cota de aprendizagem profissional a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos do art. 429, §2º, da CLT e dos Decretos Federal nº 9.579/2018 e Estadual nº 314/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento;
(ii) verificar se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda;
(iii) estabelecer se o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para propor a ação civil pública;

(iv) determinar a obrigatoriedade da empresa agravante em cumprir a cota legal de aprendizes, com prioridade para adolescentes socioeducandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, “a” do CPC/2015 autoriza o relator a negar provimento monocraticamente a recurso contrário à súmula ou jurisprudência dominante, sem violar o princípio da colegialidade, pois o agravo interno assegura a reapreciação pelo colegiado.

A Justiça da Infância e Juventude, integrante da Justiça Estadual, é competente para processar e julgar ações que tratem da efetivação do direito fundamental à profissionalização de adolescentes egressos do sistema socioeducativo, por não se referirem a relação de trabalho já constituída, mas à inclusão social e formativa (ECA, arts. 148, IV, 208 e 209; STJ, CC 98.033/MG).

O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para ajuizar ações civis públicas que busquem assegurar direitos fundamentais de crianças e adolescentes, inclusive o direito à profissionalização, conforme o art. 201, VIII, do ECA e o art. 129, III, da CF/1988.

O art. 429, §2º, da CLT impõe aos empregadores o dever de ofertar vagas de aprendizagem a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sendo regulamentado pelo Decreto Federal nº 9.579/2018, que prioriza jovens em vulnerabilidade, e pelo Decreto Estadual nº 314/2019, que institui a política “Primeiro Ofício” no Pará.

A fixação de percentual específico de 20% das vagas da cota de aprendizagem para socioeducandos não afronta o princípio da legalidade, pois especifica, dentro dos limites legais de 5% a 15% previstos no art. 429 da CLT, o cumprimento da obrigação social de inclusão.

A decisão monocrática impugnada encontra-se amparada na legislação e na jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, que reconhecem a legalidade da medida e a competência da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando fundado em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

A Justiça Estadual da Infância e Juventude detém competência para processar e julgar ações que visam à efetivação do direito fundamental à profissionalização de adolescentes egressos do sistema socioeducativo.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para propor ação civil pública voltada ao cumprimento da cota legal de aprendizes em favor de socioeducandos.

As empresas estão obrigadas a reservar vagas de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme o art. 429, §2º, da CLT, e os Decretos Federal nº 9.579/2018 e Estadual nº 314/2019.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 114 e 129, III; ECA, arts. 148, IV, 201, VIII, 208 e 209; CLT, art. 429, caput e §2º; CPC/2015, art. 932, IV, “a”; Decreto Federal nº 9.579/2018, arts. 51 e 66, §5º; Decreto Estadual nº 314/2019, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.408.224/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.06.2019; STJ, CC 98.033/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 24.11.2008; TJPA, AI nº 0807645-42.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 10.03.2025; TJPA, AI nº 0809139-39.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por EUNOS CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA (Id 29111329)

em face de decisão monocrática (Id 28466774) que nega provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões, a agravante suscita, em síntese, os seguintes pontos: a) impossibilidade de julgamento monocrático; b) preliminar de incompetência da Justiça Comum; c) ilegitimidade do Ministério Público Estadual; d) o Decreto 9.579/2018, com a redação dada pelo Decreto 11.061/2022, traz a evidência de que a contratação de egressos do sistema socioeducativo é apenas uma das opções de contratação, que pode ser, inclusive, contabilizada em dobro para o cumprimento da cota; e) já disponibiliza, em seu quadro a cota obrigatória prevista no art. 429/CLT aos jovens inseridos nos critérios previstos no decreto estadual nº 314/2019; f) violação do princípio da isonomia, art. 5º da CF/88; g) ausência do termo de cooperação nos autos.

Requer o exercício do juízo de retratação ou que seja dado provimento ao presente recurso determinando a reforma da decisão monocrática proferida ante a impossibilidade de julgamento de forma monocrática na presente demanda uma vez que não se amoldas às previsões legais; caso não seja este o entendimento da turma julgadora, que seja reformada a decisão, revogando a tutela liminar deferida.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 29590496).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

I – Da alegada ofensa ao princípio da colegialidade

Sustenta, a agravante, que a Relatora não poderia ter julgado monocraticamente o Agravo de Instrumento. Todavia, não lhe assiste razão.

O art.
932, IV, “a” do CPC/2015
autoriza o relator a
negar provimento a recurso contrário a súmula ou jurisprudência dominante
do STF, STJ ou do próprio Tribunal. O
art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA
reproduz esse comando, permitindo decisão monocrática quando o recurso contrariar entendimento consolidado, que visa a dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, mostra-se plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.
4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, desde que seja cabível agravo interno ao colegiado. Vejamos:

“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
.” (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

“
O julgamento monocrático encontra previsão legal e regimental, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade. A possibilidade de interposição de agravo interno garante a reapreciação pelo órgão colegiado
.” (STJ, AgInt no REsp 1.408.224/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.06.2019).

Não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

II- Da competência da Justiça Estadual

A controvérsia centra-se na definição da competência para processar e julgar ações que buscam assegurar a contratação de
socioeducandos como aprendizes
.

A decisão recorrida observou que o objeto da ação
não é uma relação de trabalho existente
, mas sim a
efetivação de direito fundamental à profissionalização e inclusão social
, previsto nos arts.
53, 69, 208 e 209 do ECA
, e no art.
429, §2º da CLT
, que impõe a oferta de vagas de aprendizagem a adolescentes usuários do
SINASE
.

Consoante a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, tais demandas
possuem natureza civil e não trabalhista
, pois antecedem qualquer relação de emprego:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO DE MENOR DE IDADE. 1. O pedido de alvará para autorização de trabalho a menor de idade é de conteúdo nitidamente civil e se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será instaurada após a autorização judicial pretendida. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, suscitado. (CC 98.033/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 24.11.2008)”

O
TJPA
segue a mesma linha, reconhecendo a competência da
Vara da Infância e Juventude
para ações que buscam garantir a inclusão de socioeducandos no mercado de trabalho:

“Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE SOCIOEDUCANDOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO LEGAL DE RESERVA DE COTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Porte Engenharia Ltda. contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Infância e Juventude de Belém/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0838480-80.2024.8.14.0301, deferiu liminar em favor do Ministério Público do Estado do Pará, determinando à agravante a apresentação de Termo de Cooperação Técnica com órgãos públicos para a oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos, conforme previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a competência para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual para propor a ação; (iii) determinar a obrigatoriedade da empresa em cumprir a cota legal de contratação de aprendizes e socioeducandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça da Infância e Juventude é competente para processar e julgar demandas que envolvam medidas de proteção e inclusão social de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, conforme disposto nos artigos 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O Ministério Público Estadual possui legitimidade para ajuizar ações civis públicas visando à defesa dos direitos de crianças e adolescentes, nos termos do artigo 129, II e III, da Constituição Federal, e artigo 201, V, do ECA.

O artigo 429, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece a obrigatoriedade da reserva de vagas para aprendizes, incluindo adolescentes egressos do sistema socioeducativo, reforçada pelo Decreto nº 9.579/2018.

A decisão agravada encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, sendo devida a exigência de cumprimento da cota mínima de aprendizagem profissional pela agravante, não havendo comprovação de medidas efetivas para seu cumprimento.

O pedido de redução das astreintes não prospera, pois a multa fixada tem caráter coercitivo e razoabilidade, destinando-se a garantir a efetividade da decisão judicial.

Prejudicado Recurso de Agravo Interno contido nos autos ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Prejudicado Agravo Interno contido nos autos.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça da Infância e Juventude possui competência para processar e julgar demandas relacionadas à profissionalização de adolescentes egressos do sistema socioeducativo.

2. O Ministério Público Estadual é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de garantir o cumprimento da legislação de aprendizagem profissional e a inclusão social de socioeducandos.

3. A obrigação de contratar aprendizes, incluindo socioeducandos, decorre do artigo 429, § 2º, da CLT, não podendo ser afastada sob alegação de dificuldades operacionais da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, II e III; ECA, arts. 148, IV, 201, V, e 209; CLT, art. 429, § 2º; Decreto nº 9.579/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 856192/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.09.2006; TJ-PA, AgInt no AI n. 0805940-43.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.11.2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810485-25.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )”

“
Ementa
: DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.
CONTRATAÇÃO
DE
SOCIOEDUCANDOS
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE LEGAL DE CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZES. LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando à empresa agravante (INBEPA) a apresentação de termo de cooperação técnica e a inclusão de 20% de aprendizes
socioeducandos
no quadro funcional, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há competência da Justiça Estadual para julgar a matéria; (ii) verificar a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual; e (iii) analisar a obrigatoriedade de cumprimento da cota de aprendizes, com ênfase na
contratação
de
socioeducandos
ou egressos do sistema socioeducativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que a causa envolve direitos transindividuais de adolescentes, tratando-se de efetivação do direito fundamental ao trabalho e à profissionalização de jovens
socioeducandos
, competência esta atribuída à Justiça da Infância e Juventude, conforme entendimento pacificado no STJ.
4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, que detém legitimidade para atuar na defesa de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, inciso VIII, do ECA.
5. No mérito, verifica-se a existência de base legal para a imposição da cota de aprendizes, nos termos do art. 429 da CLT e do Decreto Federal nº 9.579/2018, que priorizam a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social, incluindo
socioeducandos
e egressos.
6. A atividade da empresa, consistente na produção de bebidas alcoólicas, não inviabiliza, por si só, o cumprimento da cota, cabendo à empresa, em cooperação com órgãos competentes, garantir atividades compatíveis com as restrições legais aplicáveis a menores de idade.
7. A liminar deferida pelo juízo de origem encontra respaldo na legislação vigente, sendo proporcional e adequada ao fim pretendido: assegurar o cumprimento de direito fundamental ao trabalho e à profissionalização de jovens em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar demandas que envolvem a efetivação de direitos fundamentais de adolescentes em situação socioeducativa é da Justiça da Infância e Juventude. 2. O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, inclusive no que tange à aprendizagem profissional. 3. As empresas estão obrigadas a cumprir a cota de aprendizes prevista na legislação, com prioridade para a
contratação
de
socioeducandos
ou egressos do sistema socioeducativo, conforme art. 429, § 2º, da CLT e Decreto Federal nº 9.579/2018."

Dispositivos relevantes citados:
CLT, art. 429; ECA, art. 201, VIII; Decreto Federal nº 9.579/2018, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 98.033/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 24.11.2008.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821286-97.2024.8.14.0000– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2024)”

Afasta-se, portanto, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

III- Da ilegitimidade ativa

No caso dos autos, o Representante do Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública, objetivando o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos.

O art. 201, VIII, do ECA é expresso ao atribuir ao Ministério Público a função de zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados às crianças e adolescentes, podendo adotar as medidas judiciais cabíveis. Assim, o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública visando a assegurar a inclusão de adolescentes em programas de aprendizagem profissional.

Nesse compasso, não sendo observada pela empresa a legislação que determina a contratação de menor aprendiz, dentre eles, aqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas ou que sejam egressos de instituições de privação de liberdade, possui, o órgão ministerial, legitimidade para assegurar o devido cumprimento da norma.

Destaco o entendimento desta Corte sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE SOCIOEDUCANDOS.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à empresa PFM Comercial LTDA a apresentação de termo de cooperação técnica com a FASEPA e a FUNPAPA e a oferta de 20% das vagas de aprendizagem profissional a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, diante da alegação de que a matéria envolveria relação de trabalho, atraindo a competência da Justiça do Trabalho;

(ii) a legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com o objetivo de garantir a oferta de vagas a socioeducandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual, por meio da Vara da Infância e Juventude, detém competência absoluta para processar e julgar ações relativas a direitos transindividuais de adolescentes, nos termos dos arts. 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

4. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando assegurar o respeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, conforme previsto no art. 201, VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. A decisão agravada encontra amparo no art. 429, § 2º, da CLT, que impõe a reserva de vagas para aprendizes oriundos do sistema socioeducativo, bem como nos Decretos nº 9.579/2018 (federal) e nº 314/2019 (estadual), que regulamentam a inclusão desses jovens no mercado de trabalho.

6. A imposição de percentual específico de 20% dentro da cota obrigatória de aprendizes atende aos limites da legislação vigente e às diretrizes de reintegração social dos adolescentes, não havendo ilegalidade na decisão recorrida.
7. Embargos de Declaração rejeitados, tendo em vista que a decisão interlocutória anteriormente proferida havia se manifestado de maneira clara quanto ao pedido de indicação de quantitativo.
In verbis:
“No que diz respeito ao pedido de que a obrigação de contratação de aprendizes indicada na liminar seja exigível somente
quando o percentual resultar em um número inteiro

sob a quantidade de aprendizes que a empresa é obrigada a dispor,

entendo que tal pleito deve ser analisado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

8. Ausência de demonstração de qualquer vício que justifique a revogação da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809139-39.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025 )”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. COTA DE APRENDIZES PARA SOCIOEDUCANDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por JURUNENSE HOME CENTER LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória, a qual deferiu tutela provisória em favor do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

2.O agravante suscita, em preliminar, incompetência da Justiça Comum para julgar a demanda, sob o argumento de que a matéria envolve relação trabalhista, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, conforme art. 114 da CF/88. Sustenta ainda a ilegitimidade ativa do MPPA, alegando que a ação deveria ter sido proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

3.No mérito, alega que não há previsão legal que obrigue a destinação de percentual específico de aprendizes para socioeducandos, afirmando que o art. 429 da CLT apenas estabelece uma cota geral para aprendizes. Argumenta que a decisão recorrida inovou ao fixar percentual de 20%, contrariando o princípio da legalidade.

4.Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e afastar a obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual da Infância e Juventude detém competência para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para propor a ação civil pública relativa à contratação de socioeducandos como aprendizes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.A Justiça Estadual da Infância e Juventude é competente para processar e julgar ações que buscam a efetivação do direito fundamental ao trabalho e profissionalização de adolescentes socioeducandos, pois a demanda não trata de relação de trabalho já constituída, mas da inclusão em programas de aprendizagem.

7.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que ações que envolvem inserção de adolescentes em contrato de aprendizagem possuem natureza civil, sendo a competência da Justiça Estadual, e não da Justiça do Trabalho.

8.O Ministério Público Estadual tem legitimidade ativa para ajuizar ação visando a proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, VIII, do ECA. A tese de que a legitimidade seria exclusiva do Ministério Público do Trabalho não se sustenta.

9.O art. 429, § 2º, da CLT prevê expressamente a obrigatoriedade da destinação de vagas de aprendizes a adolescentes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sendo compatível com a determinação judicial de cumprimento dessa obrigação.

10.A fixação do percentual de 20% das vagas de aprendizagem para socioeducandos não viola o princípio da legalidade, pois a decisão judicial apenas especifica uma quota dentro do limite geral obrigatório de 5% a 15%, previsto na legislação trabalhista e regulamentado por normativas federais e estaduais.

11.A decisão agravada está em conformidade com precedentes do TJPA, que reconhecem a obrigação das empresas em garantir a inclusão de socioeducandos em programas de aprendizagem, bem como a competência da Justiça Estadual para o processamento dessas ações.

12.O agravante não apresenta fatos novos ou argumentos jurídicos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A Justiça Estadual da Infância e Juventude detém competência para processar e julgar ações que visam à efetivação do direito fundamental ao trabalho e profissionalização de adolescentes socioeducandos, pois a controvérsia não envolve relação de trabalho já constituída.

2.O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para propor ação civil pública que busca assegurar o cumprimento da cota de aprendizes prevista no art. 429, § 2º, da CLT, em favor de adolescentes socioeducandos.

3.A fixação de percentual específico dentro da cota geral obrigatória de aprendizes não viola o princípio da legalidade, desde que observados os limites estabelecidos na legislação trabalhista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; ECA, art. 201, VIII; CLT, art. 429, § 2º; Decreto Federal nº 9.579/2018, arts. 51 e 66; Decreto Estadual nº 314/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, CC 98.033/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 24.11.2008.

TJPA, AI nº 0805940-43.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.11.2023.

TJPA, AI nº 0803823-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807645-42.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

Diante do exposto, não há fundamento para acolher a preliminar.

IV- Do mérito recursal

No mérito, a decisão agravada determinou à agravante o cumprimento de obrigações de fazer com base no art. 429, §2º, da CLT e nos Decretos Federal nº 9.579/2018 e Estadual nº 314/2019, que operacionalizam a política pública de inserção de adolescentes egressos do sistema socioeducativo em programas de aprendizagem profissional.

Sobre a matéria versada, o art. 429 da CLT disciplina a obrigação dos empregadores observarem a quota geral para contratação de aprendizes, entre 5% e 15% do “total dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional”, indicando que as condições para contratação de jovens egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medida socioeducativa devem estar dispostos em instrumentos de cooperação técnica,
verbis:

“Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

(...)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais
.”

O Decreto Federal nº 9.579/2018, que regulamenta a matéria, assim dispõe:

“Art. 51. Estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem o número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional.

Art. 66. (...)

§ 5º A seleção dos aprendizes será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, e deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, tais como:

I - adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas;

II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional;

III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda;

IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional;

V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil;

VI - jovens e adolescentes com deficiência;

VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e

VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído em instituição de ensino da rede pública.

§ 6º Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de compromisso firmado com o Ministério do Trabalho, com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, observados, em todos as hipóteses, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do Título III da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.”

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 314/2019, que Institui a Política “Primeiro Ofício”, destinada à formação social e profissional da juventude no Estado do Pará, estabelece:

“Art. 1º Fica instituída a Política “Primeiro Ofício”, que tem como fim proporcionar aos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, residentes no Estado do Pará, a oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania.

A Política tem como público-alvo os jovens, de 14 a 24 anos de idade, em situação de risco social, atendendo prioritariamente aos que se enquadrem nas seguintes condições:

I - que estejam em situação de risco social, especialmente os inscritos no cadastro único;

II - moradores de regiões e bairros que apresentem maiores índices de violência;

III - que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas;

IV - egressos das instituições de privação de liberdade;

V - que estejam em situação de privação de liberdade, considerando se a especificidade de sua condição;

VI - pertencentes a famílias de baixa renda;

VII - pessoas com deficiência;

VIII - matriculados regularmente na rede pública de ensino fundamental, médio ou superior, assim como jovens participantes de programas de bolsa de estudo financiados por recursos públicos vinculados e rede privada de ensino;

IX - que concluíram o ensino médio e que não estejam cursando o nível superior; e

X - que concluíram o ensino superior e que ainda estejam em idade de participar do Programa na condição de trainee.”

A fixação do percentual de 20% das vagas de aprendizagem para socioeducandos não extrapola a margem legal (5% a 15% de aprendizes) e tem natureza especificativa, conforme interpretação sistemática e principiológica da norma, orientada pela proteção integral e prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

No caso, o Ministério Público elaborou a Recomendação nº 048/2022– MP/8ª PJIJ, que foi encaminhada à empresa ora agravante, porém não obteve resposta, do que se compreendeu não haver interesse em acatar a recomendação para ofertar novas vagas.

Caracterizada a omissão da empresa quanto ao cumprimento da norma supramencionada com negativa de formalizar instrumento de cooperação, é viável a imposição da obrigação de fazer nesse sentido; não havendo se falar em ausência de obrigatoriedade da observância dos ditames legais.

Nessa esteira, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. COTA DE APRENDIZES PARA SOCIOEDUCANDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por
JURUNENSE HOME CENTER LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória, a qual deferiu tutela provisória em favor do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

2.O agravante suscita, em preliminar, incompetência da Justiça Comum para julgar a demanda, sob o argumento de que a matéria envolve relação trabalhista, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, conforme art. 114 da CF/88. Sustenta ainda a ilegitimidade ativa do MPPA, alegando que a ação deveria ter sido proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

3.No mérito, alega que não há previsão legal que obrigue a destinação de percentual específico de aprendizes para socioeducandos, afirmando que o art. 429 da CLT apenas estabelece uma cota geral para aprendizes. Argumenta que a decisão recorrida inovou ao fixar percentual de 20%, contrariando o princípio da legalidade.

4.Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e afastar a obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual da Infância e Juventude detém competência para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para propor a ação civil pública relativa à contratação de socioeducandos como aprendizes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.A Justiça Estadual da Infância e Juventude é competente para processar e julgar ações que buscam a efetivação do direito fundamental ao trabalho e profissionalização de adolescentes socioeducandos, pois a demanda não trata de relação de trabalho já constituída, mas da inclusão em programas de aprendizagem.

7.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que ações que envolvem inserção de adolescentes em contrato de aprendizagem possuem natureza civil, sendo a competência da Justiça Estadual, e não da Justiça do Trabalho.

8.O Ministério Público Estadual tem legitimidade ativa para ajuizar ação visando a proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, VIII, do ECA. A tese de que a legitimidade seria exclusiva do Ministério Público do Trabalho não se sustenta.

9.O art. 429, § 2º, da CLT prevê expressamente a obrigatoriedade da destinação de vagas de aprendizes a adolescentes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sendo compatível com a determinação judicial de cumprimento dessa obrigação.

10.A fixação do percentual de 20% das vagas de aprendizagem para socioeducandos não viola o princípio da legalidade, pois a decisão judicial apenas especifica uma quota dentro do limite geral obrigatório de 5% a 15%, previsto na legislação trabalhista e regulamentado por normativas federais e estaduais.

11.A decisão agravada está em conformidade com precedentes do TJPA, que reconhecem a obrigação das empresas em garantir a inclusão de socioeducandos em programas de aprendizagem, bem como a competência da Justiça Estadual para o processamento dessas ações.

12.O agravante não apresenta fatos novos ou argumentos jurídicos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A Justiça Estadual da Infância e Juventude detém competência para processar e julgar ações que visam à efetivação do direito fundamental ao trabalho e profissionalização de adolescentes socioeducandos, pois a controvérsia não envolve relação de trabalho já constituída.

2.O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para propor ação civil pública que busca assegurar o cumprimento da cota de aprendizes prevista no art. 429, § 2º, da CLT, em favor de adolescentes socioeducandos.

3.A fixação de percentual específico dentro da cota geral obrigatória de aprendizes não viola o princípio da legalidade, desde que observados os limites estabelecidos na legislação trabalhista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; ECA, art. 201, VIII; CLT, art. 429, § 2º; Decreto Federal nº 9.579/2018, arts. 51 e 66; Decreto Estadual nº 314/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, CC 98.033/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 24.11.2008.

TJPA, AI nº 0805940-43.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.11.2023.

TJPA, AI nº 0803823-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807645-42.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE SOCIOEDUCANDOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à empresa PFM Comercial LTDA a apresentação de termo de cooperação técnica com a FASEPA e a FUNPAPA e a oferta de 20% das vagas de aprendizagem profissional a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, diante da alegação de que a matéria envolveria relação de trabalho, atraindo a competência da Justiça do Trabalho;
(ii) a legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com o objetivo de garantir a oferta de vagas a socioeducandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual, por meio da Vara da Infância e Juventude, detém competência absoluta para processar e julgar ações relativas a direitos transindividuais de adolescentes, nos termos dos arts. 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.
4. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando assegurar o respeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, conforme previsto no art. 201, VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. A decisão agravada encontra amparo no art. 429, § 2º, da CLT, que impõe a reserva de vagas para aprendizes oriundos do sistema socioeducativo, bem como nos Decretos nº 9.579/2018 (federal) e nº 314/2019 (estadual), que regulamentam a inclusão desses jovens no mercado de trabalho.

6. A imposição de percentual específico de 20% dentro da cota obrigatória de aprendizes atende aos limites da legislação vigente e às diretrizes de reintegração social dos adolescentes, não havendo ilegalidade na decisão recorrida.
7. Embargos de Declaração rejeitados, tendo em vista que a decisão interlocutória anteriormente proferida havia se manifestado de maneira clara quanto ao pedido de indicação de quantitativo.
In verbis:
“No que diz respeito ao pedido de que a obrigação de contratação de aprendizes indicada na liminar seja exigível somente
quando o percentual resultar em um número inteiro

sob a quantidade de aprendizes que a empresa é obrigada a dispor,

entendo que tal pleito deve ser analisado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

8. Ausência de demonstração de qualquer vício que justifique a revogação da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809139-39.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)”

“Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. SOCIOEDUCANDOS. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda. contra decisão interlocutória da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, concedeu parcialmente pedido de tutela antecipada para obrigar a empresa a apresentar termo de cooperação técnica com FASEPA e FUNPAPA, a fim de reservar 20% de sua cota legal de aprendizagem profissional a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, além de prestar informações periódicas sobre a contratação e acompanhamento dos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Infância e Juventude possui competência para julgar a ação; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade legal da inclusão de socioeducandos entre os aprendizes contratados pela empresa; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça da Infância e Juventude é competente para processar e julgar ações coletivas que visem assegurar o cumprimento de direitos fundamentais de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme o art. 209 do ECA.

4. A legislação vigente impõe aos estabelecimentos o dever de contratar aprendizes em percentual entre 5% e 15% dos empregados cujas funções demandem formação profissional, sendo obrigatória, nos termos do § 2º do art. 429 da CLT, a reserva de vagas a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, por meio de instrumentos de cooperação técnica.

5. A Lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), reforça o direito à profissionalização como meio de reintegração social dos adolescentes em conflito com a lei.

6. O Decreto Federal nº 9.579/2018 e o Decreto Estadual nº 314/2019 estabelecem diretrizes claras para a priorização de jovens em situação de vulnerabilidade, incluindo os que cumprem medidas socioeducativas, nos programas de aprendizagem profissional.

7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que a empresa não comprovou o cumprimento da obrigação específica de contratar socioeducandos como aprendizes, ainda que afirme ter excedido a cota mínima legal.

8. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do TJPA, que reconhece a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação, a competência do Juízo da Infância e Juventude e a obrigatoriedade de cumprimento das normas de aprendizagem profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça da Infância e Juventude é competente para julgar ações que busquem assegurar a profissionalização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

2. A legislação impõe às empresas a obrigação de reservar parte de sua cota legal de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, mediante instrumento de cooperação técnica.

3. A concessão de tutela antecipada em ações que envolvem direitos fundamentais de adolescentes é válida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do descumprimento de norma cogente pela parte requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CLT, art. 429, caput e § 2º; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 53, 69, 201, VIII e 209; Lei nº 12.594/2012; CPC/2015, art. 300; Decreto Federal nº 9.579/2018, arts. 51 e 66, § 5º; Decreto Estadual nº 314/2019, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt nº 0805940-43.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.11.2023; TJPA, AI nº 0807273-93.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024; TJPA, AI nº 0810040-41.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 19.06.2024; TJPA, AI nº 0807645-42.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.05.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815677-36.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONHECIDA ANTE A VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA. NÃO ACOLHIDO. A
LEGISLAÇÃO ASSEGURA, COM PRIORIDADE ABSOLUTA, PROFISSIONALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE E DE SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PRECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada concedeu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Estado do Pará apresentasse, em juízo, prazo de 30 dias, o Termo de Cooperação técnica, assinado com a FASEPA e a FUNPAPA, para a oferta de vagas de aprendizagem profissional, consistente em 20% do total a que são obrigados a ofertar por Lei, bem como, em 60 dias, a relação dos socioeducandos atendidos pelo programa e que já estejam trabalhando.

2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. O Magistrado de origem firmou posicionamento, de forma fundamentada, pelo deferimento parcial da tutela, citando inclusive os princípios constitucionais e as disposições legais pertinentes a demanda. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Tese não apreciada pelo Magistrado de origem. Não conhecimento da preliminar ante a vedação da supressão de instância.

4. Mérito. Pedido de revogação da tutela. A legislação vigente (Lei nº 8.069/90 e Lei federal nº. 12.594/12) obriga o Ente Estadual, com absoluta prioridade, assegurar através de políticas públicas, a profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Diante da inércia Estatal, compete ao Judiciário dar efetividade à lei. Precedente.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803823-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024 )”

Sobre o cumprimento da cota de aprendizes, é situação que deve ser comprovada ao juízo de origem, porquanto, se for assim, a ordem judicial já está cumprida, bastando sua efetiva comprovação para que a ação seja julgada improcedente; não havendo, então motivo para recorrer.

Nesse contexto, verifica-se que o juízo
a quo
, ao deferir a antecipação de tutela pleiteada pelo
Parquet
, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

Cabe registrar que, em sede de agravo de instrumento, a análise é restrita aos requisitos da tutela de urgência; o mérito da ação deve ser resolvido na primeira instância, a qual não pode ser suprimida.

Assim, a decisão monocrática recorrida encontra-se em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025